Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741364-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: AMILCAR FRANCISCO FARIA, LUCIMAR JOSE DA SILVA FARIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME contra a sentença que julgou procedente a adjudicação compulsória ajuizada por AMILCAR FRANCISCO FARIA e LUCIMAR JOSÉ DA SILVA FARIA. A pedido dos apelados, o julgamento do recurso foi retirado da pauta da 20a Sessão Virtual e incluído na presencial do dia 22 de junho de 2022 (ID 35970390). Ato contínuo, os apelados inscreveram o Dr. Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, OAB/DF 14.848, para a realização da sustentação oral (ID 6122811). Faltando 24h para o início do julgamento, os apelados informam que o referido patrono participará da sessão presencial do CC n. 161236, perante o STJ, requerendo o adiamento da sessão (ID 36518024). É a síntese do necessário. DECIDO. Analisando os autos e o andamento processual do CC n. 161236, observa-se que a inscrição do Dr. Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota, OAB/DF 14.848, para promover a sustentação oral na defesa dos apelados antecedeu a publicação da pauta de julgamento do recurso interposto no CC n. 161236, de sorte que eventual pedido de adiamento deveria ser deduzido perante o STJ. Não obstante, o documento juntado pelo requerente no ID 36518027 refere-se a publicação da pauta de julgamento de embargos de declaração no conflito de competência mencionado, sem qualquer informação sobre a possibilidade de participação em plenário, mesmo por que não é permitida a sustentação oral em sede de embargos de declaração, conforme art. 159, I, do Regimento Interno do STJ. Além disso, os interessados daquela demanda estão representados por outros advogados, que poderão, se o caso, e se autorizado, prestar os supostos esclarecimentos pontuais e indispensáveis ao julgamento, na forma do artigo 7o, inciso VI, da Lei no 8.906/94. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator